Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733511-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA RECORRIDO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. LEI N. 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CDC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1095 DO STJ. LEILÕES NEGATIVOS. ADJUDICAÇÃO A FAVOR DO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em razão do inadimplemento do devedor deve seguir o procedimento peculiar da Lei 9.514/97, porque específico e posterior ao CDC. 2. A aplicabilidade do procedimento especial da Lei 9.514/94 depende da comprovação do registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, do inadimplemento do fiduciante e da sua adequada constituição em mora. Tema 1095/STJ. 3. A declaração do oficial do cartório de imóveis, no sentido de que a devedora fiduciante foi notificada do débito, em voz alta, e, portanto, pessoalmente, é dotada de fé pública e suficiente à comprovação da constituição da mora. 4. O procedimento especial da Lei n. 9.514/97 prevê em caso de mora a possibilidade de purgação (art. 26, § 1o), e, não sendo efetuado o pagamento no prazo, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (art. 26, § 7o), que promoverá a alienação do imóvel e, não sendo arrematado, será extinta a dívida e o credor exonerado da obrigação de entregar ao devedor qualquer importância a sobejar, inclusive de indenizar eventuais benfeitorias (art. 27, caput, §§ 1o, 2o e 5o). 5. O afastamento da obrigação de restituir qualquer quantia à adquirente torna prejudicada a discussão sobre a apuração dos haveres. 6. Incabível a condenação da fiduciante ao pagamento das despesas inerentes à alienação, incluindo as cartorárias e as decorrentes com a publicação dos editais, os honorários de leiloeiro e ITBI, pois, adjudicado o imóvel, ficou extinta toda a dívida. 7. A taxa de ocupação visa compensar o proprietário pelo tempo em que esteve privado da posse do imóvel, de sorte que deve incidir desde a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. 8. A reparação pela privação do bem deve ser integral, não podendo ser reduzida, mormente porque o valor da taxa é definido por lei especial. 9. A reparação dos danos morais pressupõe violação a um dos atributos da personalidade. 10. Negou-se provimento aos recursos da devedora e o da credora interposto na ação possessória. Deu-se provimento ao recurso da credora interposto na ação de resolução do contrato c/c perdas e danos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 396, 422 e 844, todos do Código Civil, sustentando que não há suporte jurídico para cobrança de taxa de ocupação, pois a credora fiduciária foi condenada a devolver parte do valor amortizado e não pode exigir a reintegração de posse enquanto não o fizer. Afirma que os contratantes devem guardar os princípios de probidade e boa-fé em todas as fases do negócio, inclusive na sua execução. Assevera a proibição do enriquecimento sem causa ao aplicar literalidade do artigo 37-A da Lei 9.514/97; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, defendendo que o critério de fixação da base de cálculo adotado pelo art. 37-A da Lei 9.513/97 não pode ser aplicado de forma generalizada. Alega contrariedade aos princípios constitucionais que garantem os direitos de moradia, de propriedade e a dignidade da pessoa humana. Pede a reversão da sucumbência e o reajuste da verba honorária fixada (ID 60676072). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 396, 422 e 844, todos do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: “(...) a taxa de ocupação visa compensar o novo proprietário pelo tempo em que esteve privado da posse do imóvel, de sorte que deve incidir desde a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, como inclusive previsto na lei. (...) A taxa de ocupação não é um mero aluguel, mas uma penalidade decorrente da privação do bem, cujo prejuízo material deve abarcar não só o que o credor efetivamente perdeu, mas o que deixou de lucrar em razão da posse injusta. Por esse mesmo motivo, não é possível alterar a base de cálculo definida em lei, ainda que alcançado elevado valor” (ID 57264674) Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões recursais dissociadas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.123.785/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de reversão da sucumbência e de reajuste da verba honorária, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015